Tribunal: TJPA
Processo: 0000404-10.2014.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000404-10.2014.8.14.0062

APELANTE: MARIA VOTORIA ANDRADE HONORIO, CLEIDIANE ANDRADE LOPES, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA - EPP, ROMILDO VELOSO E SILVA

APELADO: ROMILDO VELOSO E SILVA, HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA - EPP, CLEIDIANE ANDRADE LOPES, MARIA VOTORIA ANDRADE HONORIO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. ATRASO DIAGNÓSTICO. PACIENTE INFANTIL. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSOS DO MÉDICO ROMILDO VELOSO E SILVA E DO HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO DESPROVIDOS. RECURSO DA AUTORA MARIA VITÓRIA ANDRADE HONÓRIO, REPRESENTADA POR SUA GENITORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Romildo Veloso e Silva, Hospital e Maternidade Santo Agostinho Ltda. - EPP e Maria Vitória Andrade Honório, representada por sua genitora, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em razão de falha no atendimento médico-hospitalar prestado à autora, criança que permaneceu internada por dias com agravamento do quadro clínico, recebeu diagnóstico inadequado de virose e, após transferência para outro hospital, foi submetida a cirurgia de urgência em razão de intussuscepção. A sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 e rejeitou o pedido de danos materiais por ausência de comprovação do prejuízo. A autora requereu a majoração do valor indenizatório para R$ 50.000,00; o médico buscou a reforma integral da sentença, com afastamento da condenação; e o hospital pleiteou a anulação da sentença ou, sucessivamente, a improcedência dos pedidos ou a redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o médico apelante é parte legítima e se sua conduta concorre para o evento danoso; (ii) estabelecer se o hospital responde pela falha no atendimento médico-hospitalar, apesar de alegações de nulidade processual, ausência de nexo causal e atendimento custeado pelo SUS; e (iii) determinar se o valor da indenização por dano moral fixado na sentença observa os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O médico que assume o atendimento de paciente internada, especialmente criança em progressiva piora clínica, responde por sua atuação no acompanhamento do caso e não pode afastar sua pertinência subjetiva sob o argumento de não ter sido o primeiro profissional a realizar o atendimento.

A preliminar de ilegitimidade passiva do médico deve ser rejeitada porque a imputação inicial decorre diretamente da alegada insuficiência do atendimento por ele prestado, o que remete a controvérsia ao mérito da responsabilidade civil.

A prova dos autos demonstra negligência no atendimento médico-hospitalar, pois a paciente permaneceu por vários dias sob observação, com sintomas persistentes e agravamento clínico, sem investigação diagnóstica compatível com a gravidade do quadro e sem realização oportuna de exame de imagem.

O dever do profissional de saúde consiste em empregar diligência qualificada e cautela proporcional ao caso concreto, de modo que a adoção de medidas apenas paliativas, sem aprofundamento diagnóstico célere, configura falha no dever de meio.

O nexo causal decorre da sequência objetiva dos fatos, uma vez que, após dias de internação sem definição diagnóstica eficiente, a urgência cirúrgica foi identificada prontamente em outro hospital, no mesmo dia da transferência, o que evidencia retardo injustificado na intervenção adequada.

A nulidade processual alegada pelo hospital não se configura sem demonstração concreta de prejuízo, sobretudo porque os documentos apontados apenas corroboram fatos centrais já submetidos ao contraditório ao longo da demanda.

A circunstância de o atendimento ter sido prestado por hospital privado conveniado ao SUS não afasta, por si só, a incidência das regras gerais de responsabilidade civil nem exonera o estabelecimento do dever de indenizar por falha comprovada no serviço prestado.

O hospital responde pela deficiência do atendimento global prestado em suas dependências, pois integra a cadeia causal do evento danoso e não pode se desvincular da atuação de sua equipe e da organização do serviço assistencial.

O dano moral está configurado porque o atraso diagnóstico e a postergação da intervenção adequada submeteram a criança a sofrimento físico relevante e impuseram à família intensa angústia diante da piora progressiva do quadro e da posterior necessidade de cirurgia emergencial.

O valor de R$ 10.000,00 fixado na origem mostra-se insuficiente diante da gravidade concreta da falha, da vulnerabilidade da vítima direta, do risco à integridade física e à vida da paciente e da função compensatória e pedagógica da indenização.

A majoração da indenização para R$ 20.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, recompõe de forma mais adequada o abalo sofrido e preserva a vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos do médico e do hospital desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O médico que assume o atendimento de paciente infantil em agravamento clínico responde por omissão negligente quando deixa de promover, com a urgência necessária, investigação diagnóstica compatível com a gravidade do quadro. 2. O hospital responde pelos danos decorrentes de falha no atendimento médico-hospitalar prestado em suas dependências, ainda que o serviço seja realizado em regime complementar ao SUS, quando comprovados a conduta culposa, o dano e o nexo causal. 3. O atraso diagnóstico que prolonga o sofrimento de criança e culmina em cirurgia de urgência em outro estabelecimento configura dano moral indenizável. 4. A indenização por dano moral deve ser majorada quando o valor arbitrado na sentença não reflete a gravidade da falha assistencial, a vulnerabilidade da vítima e a intensidade do abalo experimentado.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927 e 932, III; CDC, arts. 2º, 3º, 14, caput e § 4º, 22 e 34; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.411.423/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, REsp nº 866.371/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 27.03.2012, DJe 20.08.2012; STJ, AgInt no REsp nº 1.842.529/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.819.527/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 18.11.2019, DJe 20.11.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0009383-54.2013.8.14.0301, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.03.2022; TJPR, Apelação Cível nº 0001188-71.2016.8.16.0155, Rel. Des. Ana Cláudia Finger, 8ª Câmara Cível, j. 02.12.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, E NO MÉRITO, PROVIMENTO PARCIAL interposto por MARIA VITÓRIA ANDRADE HONÓRIO E JULGAR DESPROVIDO OS APELOS RECURSAIS interpostos por ROMILDO VELOSO E SILVA E HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Este julgamento foi presidido
pelo Exmo. Sr. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
Romildo Veloso

e Silva
;
Maria Vitória Andrade Honório
, representada por sua genitora, e
Hospital e Maternidade Santo Agostinho
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Tucumã/PA, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Maria Vitória Andrade Honório, representada por sua genitora Cleidiane Andrade Lopes
em desfavor do
Hospital e Maternidade Santo Agostinho e do ora apelante
.

Síntese dos fatos.

Na origem a Sra. Maria Vitória Andrade Honório, representada por sua genitora Cleidiane Andrade Lopes ajuizou AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS alegando em síntese, que, no dia 27 de julho de 2013, por volta das 07:30h, a requerente começou a passar mal e sua mãe a levou para o hospital requerido, sendo atendida inicialmente pela Dra. Gediene, que deixou a criança em internada em observação.

No segundo dia, a situação da criança se agravando a Dra. Gediene passou o atendimento para o Dr. Veloso, segundo requerido. No terceiro dia de internação com a criança já bem debilitada, o médico requerido diagnosticou a criança com virose, tendo que aguardar por 08 dias para ter melhoras.

Entretanto, a genitora inconformada com ausência de melhora e agravamento do quadro, levou a criança para o Hospital Santa Monica em Redenção, em 1 de julho de 2013, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência.

Em vista disso, foi atestado que a criança estava com INTUSSUSCEPÇÃO (modo de crescimento dos organismos vivos, por transformação e incorporação dos elementos formadores, em contraste com o crescimento por aposição invaginação de qualquer porção de tubo gastrintestinal em outra porção adjacente).

Diante disso, expõe que diante do sofrimento que passou, em conjunto com sua mãe, requer a condenação dos réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), danos morais no montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a inversão do ônus da prova e que os requeridos paguem as custas processuais e honorários advocatícios em 20%.

Após o devido trâmite processual, o Juízo a quo prolatou sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

“(...) A indenização por dano material exige a comprovação efetiva do prejuízo, vez que se trata de requisito indispensável da responsabilidade civil, a teor dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Da análise dos autos não há comprovação dos gastos dispendidos pela parte autora, portanto, a ausência de prova inequívoca do dano sofrido inviabiliza o deferimento de qualquer reparação. Diante do exposto e à luz de tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora para condenar os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir da presente data (Súmula 362 do STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); (...)”

Inconformado,
Romildo Veloso e Silva
interpôs
Recurso de Apelação Cível
, requerendo em suma, que seja provido e reconhecido o presente recurso, para que seja reformada a sentença, negando a procedência dos pedidos feitos na inicial, requerendo também condenação da apelada o pagamento de custas processuais e por fim, que decisão respeite o princípio da não reformatio in pejus.

Inconformada,
Maria Vitória Andrade Honório, representada por sua genitora Cleidiane Andrade Lopes
interpôs
Recurso de Apelação Cível
, requerendo em suma, que seja provido e reconhecido o presente recurso, para que seja reformada a sentença, aumentando a indenização por danos morais no valor de R$50.000,00, conforme requerido na exordial respeitando aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e reparar o sofrimento passado pela autora.

Inconformada,
Hospital e Maternidade Santo Agostinho
interpôs
Recurso de Apelação Cível
, requerendo em suma, que o presente recurso seja recebido em seu duplo efeito, que a presente sentença recorrida e anulada, afirmando ausência de nexo causal e serviços prestados a autora, redução da indenização por dano moral para o valor de R$ 5.000,00 reais e por fim, reiterou pedido de justiça gratuita.

Apresentada
Contrarrazões

ao Recurso de Apelação, Maria Vitória Andrade Honório, representada por sua genitora Cleidiane Andrade Lopes
, requereu a rejeição da tese de recurso apresentado pelo Romildo Veloso e Silva, condenando ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em Decisão Interlocutória (id 26279283), foi decido que a competência de processamento e julgamento deveriam ser feitos as Turmas de Direito Público.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do apelo do médico Ronildo Veloso e Silva e pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos recursos da parte autora e do Hospital e Maternidade Santo Agostinho – Id. 29196274.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

No caso, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento dos três apelos.

Registre-se, por oportuno, que os apelos interpostos serão examinados em separado, de forma individualizada, a fim de propiciar melhor compreensão da controvérsia devolvida a esta instância recursal, com adequada delimitação das insurgências deduzidas por cada recorrente e exame mais claro dos respectivos fundamentos fáticos e jurídicos
.

II – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por
Maria Vitória Andrade Honório, menor impúbere, representada por sua genitora, Sra. Cleidiane Andrade.

No tocante ao apelo interposto por MARIA VITÓRIA ANDRADE HONÓRIO, representada por CLEIDIANE ANDRADE LOPES, a insurgência merece parcial acolhimento,
restritamente quanto à majoração da verba compensatória por dano moral
.

Examinando os presentes autos, constato que a sentença reconheceu de forma expressa a negligência no atendimento médico prestado à infante, assentando que houve retardo no diagnóstico e na intervenção cirúrgica, em contexto no qual a criança permaneceu por dias sob os cuidados dos requeridos, com quadro de agravamento clínico, até que, já em outro nosocômio, a urgência cirúrgica foi prontamente identificada após exame de imagem, circunstância que evidenciou falha relevante na prestação do serviço médico-hospitalar e risco concreto à integridade física e à própria vida da paciente.

A partir desse quadro fático, já estabilizado pela própria sentença, não subsiste controvérsia quanto à ocorrência do dano extrapatrimonial, remanescendo, nesta etapa recursal, apenas o exame da suficiência do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nota-se que a fixação da indenização por dano moral reclama observância simultânea de parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a preservar, de um lado, a função compensatória da reparação e, de outro, sua finalidade pedagógica e preventiva, sem que se converta em fator de enriquecimento sem causa. O arbitramento, por isso mesmo, não se submete a tarifação objetiva, devendo refletir a gravidade concreta da lesão, a intensidade do sofrimento experimentado, a repercussão do evento danoso na esfera íntima da vítima, a natureza da conduta ilícita e as particularidades do caso submetido a julgamento.

No feito em exame, o dano moral não decorre de mero dissabor ou de falha lateral no atendimento, mas de negligência reconhecida judicialmente em assistência médica dispensada a criança em estado grave, com atraso diagnóstico que prolongou sofrimento físico e angústia psíquica, impondo à família aflição intensa diante da progressiva piora do quadro clínico e da necessidade posterior de cirurgia de emergência.
A dimensão do abalo, portanto, transcende a normalidade dos infortúnios cotidianos e reclama resposta jurisdicional mais expressiva do que aquela fixada na origem.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
ATRASO INJUSTIFICADO NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial. Decisão da Presidência desta Corte reconsiderada. 2. Acórdão que está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a demora para a autorização da cirurgia indicada como urgente, sem justificativa plausível, caracteriza defeito na prestação do serviço da operadora do plano de
saúde
, resultando na sua responsabilização. 3. No caso, o Tribunal local consignou, ainda, que "os danos morais ocorreram de maneira absolutamente incontroversa", em razão do "delicado estado de
saúde
do paciente, com doença inflamatória dos nervos da mão, com prescrição de cirurgia de emergência e urgência e, ainda com liminar deferida". Assim, revelou-se inconteste a configuração do dano moral. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2411423 SP 2023/0253704-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FATO DO SERVIÇO. ERRO DE DIAGNÓSTICO EM PRIMEIRO ATENDIMENTO CLÍNICO. ATRASO NO TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO PATRIMONIAL. DANO MORAL. SITUAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO E ANGÚSTIA. VALOR DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO. CABIMENTO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
No contexto do fato do serviço, entende-se que a caracterização do defeito gerador do acidente decorre da falta de segurança esperada pelo consumidor, levando-se em consideração o modo como o serviço é prestado, os resultados e riscos da atividade e o tempo em que foi prestado
.

2. Do conjunto probatório exsurge clara a conduta ilícita da ré, vez que o médico contratado da ré procedeu diagnóstico equivocado e, por isso, gerou atraso no tratamento médico-hospitalar específico à enfermidade do Autor, o que culminou no agravamento de seu quadro clínico, inclusive com internação em UTI, bem como no surgimento de outras comorbidades resultantes da internação.

3. Conforme a jurisprudência do STJ: “A operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos arts. 2º, 3º, 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, art. 1.521, III, do Código Civil de 1916 e art. 932, III, do Código Civil de 2002.” (REsp 866.371/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2012, DJe de 20/08/2012).

4. Nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor a comprovação das causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova ope legis e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

5. Entende-se incabível a reparação por danos materiais na hipótese dos autos. Isso porque, a parte autora não juntou prova das despesas materiais que teve que arcar, tais como notas fiscais de compras de produtos ou serviços; inexiste comprovação do prejuízo patrimonial, o que inviabiliza o dano material.

6.
É admissível redução parcial do quantum indenizatório fixado na sentença a título de compensação pelos danos morais causados ao demandante, a fim de se adequar o valor da indenização aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, preceitos que orientam a definição do valor condizente da indenização. Assim, a fim de proporcionar a justa compensação da vítima pelo abalo psicológico sofrido, e, de outra parte, advertir a ofensora sobre sua conduta lesiva, estabelece-se, por razoável e equitativo, a fixação o valor da indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), importância que se mostra em total consonância com as provas dos autos.

7. Apelação do Autor conhecida e desprovida. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0009383-54.2013.8.14.0301 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2022 )

É preciso considerar, ainda, que a vítima direta do evento lesivo é pessoa em tenra idade, em situação de especial vulnerabilidade, o que agrava a repercussão do ilícito. A menor foi submetida, segundo reconhecido na sentença, a
atendimento insuficiente, com adoção de medidas paliativas e sem a investigação mais acurada que o quadro recomendava, embora as circunstâncias clínicas exigissem maior cautela, sobretudo em razão da persistência e intensidade dos sintomas
.

A repercussão desse contexto sobre a família da infante é manifesta e juridicamente relevante: a angústia de assistir ao agravamento do estado de saúde de uma criança sem definição diagnóstica adequada, seguida da necessidade de deslocamento para outra localidade em busca de atendimento eficaz e, ao final, da submissão a cirurgia de urgência, traduz desgaste emocional expressivo, prolongado e incompatível com a modicidade do valor originalmente arbitrado. A indenização, em hipóteses dessa natureza, deve guardar correspondência com a seriedade da ofensa, sob pena de esvaziamento de sua aptidão reparatória.

Nesse cenário, tenho que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), embora não irrisório em abstrato, mostra-se insuficiente em perspectiva concreta. Isso porque a própria moldura fática delineada nos autos revela sequência de sofrimento físico da criança e de intenso padecimento emocional de sua genitora e familiares, em contexto de risco agravado pela demora diagnóstica.

Constato que o valor fixado na sentença não reflete, com a densidade devida, nem a gravidade da falha reconhecida, nem a magnitude do abalo suportado, tampouco atende com plena eficácia à função pedagógica da condenação em casos de prestação defeituosa de serviços médico-hospitalares. De outra parte, também não se mostra adequado acolher integralmente a pretensão recursal para elevar a reparação ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pois a moderação continua a ser vetor indispensável no arbitramento judicial, exigindo que a indenização permaneça em faixa compatível com as circunstâncias efetivamente comprovadas nos autos e com a vedação ao enriquecimento indevido.

Entendo que a solução equitativa, à vista desses elementos, é a majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que melhor recompõe o abalo moral sofrido e confere resposta jurisdicional proporcional à gravidade do ilícito.

A elevação da verba compensatória para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) harmoniza, a meu sentir, os vetores que regem a matéria, uma vez que o novo valor não destoa da seriedade da conduta apurada, pois considera a negligência reconhecida no atendimento de paciente infantil, o retardamento do diagnóstico, o risco de agravamento do quadro e o expressivo desgaste emocional imposto à família da infante; ao mesmo tempo, preserva a necessária prudência judicial, sem transbordar para patamar desmedido.

Devem ser mantidos, no mais, os critérios acessórios definidos na sentença, notadamente a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, por não haver insurgência específica apta a justificar alteração desses consectários.

III –

Recurso de Apelação Cível interposto pelo médico ROMILDO VELOSO E SILVA.

No que concerne ao recurso interposto por ROMILDO VELOSO E SILVA, não lhe assiste razão. Explico.:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em essência, à pretensão de afastamento da condenação solidária ao pagamento de indenização por dano moral, sob o argumento de ilegitimidade passiva, ausência de culpa e inexistência de nexo causal entre sua atuação profissional e o agravamento do quadro clínico da infante.

Todavia, a leitura conjugada da sentença e das próprias razões recursais evidencia que a insurgência não logra desconstituir os fundamentos centrais do decisum, os quais se mostram lastreados no conjunto probatório produzido nos autos e em adequada subsunção jurídica dos fatos à disciplina da responsabilidade civil por falha na prestação do serviço médico.

De início, não prospera a preliminar recursal de ilegitimidade passiva. Explico.:

O próprio apelante reconhece, em suas razões, que assumiu o atendimento da criança após o primeiro contato médico e que, ao menos no terceiro dia de internação, teve acesso ao quadro clínico da paciente, tendo inclusive providenciado o encaminhamento ao Hospital Regional de Redenção.

Entendo que essa circunstância, por si só, já afasta a tese de completa ausência de pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da demanda, pois a imputação deduzida na inicial não se funda em fato estranho à sua atuação, mas precisamente na alegada insuficiência do atendimento por ele prestado no contexto do acompanhamento clínico da menor, em momento no qual o quadro já revelava gravidade progressiva.

A discussão, portanto, não é de legitimidade, mas de mérito, consistente em saber se sua conduta, comissiva ou omissiva, concorreu para o resultado danoso, exatamente como reconhecido na sentença.

Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

Quanto ao mérito propriamente dito, a tese de inexistência de culpa também não se sustenta. Explico.:

A sentença foi expressa ao consignar que a criança permaneceu internada por vários dias em estado grave, com sintomas intensos e persistentes, sem que fosse promovida investigação diagnóstica minimamente compatível com a seriedade do quadro, salientando que, embora determinadas queixas pudessem, em análise inicial, não indicar de pronto patologia mais severa, a continuidade e intensidade das dores, somadas à pouca idade da paciente e ao agravamento progressivo do estado clínico, impunham conduta mais cautelosa, com aprofundamento da investigação e adoção de medidas diagnósticas oportunas, inclusive exame de imagem, capaz de afastar ou confirmar hipótese de maior gravidade.

Nota-se que a fundamentação sentencial, longe de se apoiar em mera presunção abstrata, aponta precisamente a omissão relevante dos requeridos na adoção das diligências que o caso reclamava.

Nesse ponto, o apelo do médico limita-se, em larga medida, a reiterar a narrativa defensiva de que apenas deu continuidade ao tratamento antes iniciado por outra profissional e de que sua atuação teria se restringido ao preenchimento da guia de transferência.

Ocorre que tal alegação, mesmo tomada em seus próprios termos, não exclui a responsabilidade reconhecida na origem. Isso porque aquele que assume o atendimento de paciente já internada, especialmente criança em franca piora clínica, não se exime do dever profissional de reavaliar o quadro, colher elementos suficientes à formação de juízo clínico prudente e adotar, sem demora indevida, as providências que a gravidade do caso imponha.

Não é juridicamente aceitável que o profissional se escude na circunstância de não ter sido o primeiro a atender a paciente para, com isso, pretender afastar toda responsabilidade quanto à evolução posterior do caso sob sua esfera de atuação. Ao contrário, a assunção do atendimento atrai o dever de vigilância técnica e de intervenção compatível com o estado apresentado.

Constato que a sentença, de forma clara, assentou que, embora o encaminhamento para Redenção tenha sido formalizado pelo próprio recorrente, isso somente ocorreu após lapso temporal excessivo para a gravidade da situação, quando a criança já se encontrava há cerca de três dias sob os cuidados dos requeridos. E foi justamente essa demora, reputada injustificada diante da urgência do quadro e da vulnerabilidade da paciente, que configurou a negligência apta a ensejar a responsabilização.

O dado objetivo que reforça a conclusão judicial é particularmente eloquente: assim que a menor chegou ao hospital de destino e se submeteu a exame de imagem, a urgência cirúrgica foi prontamente identificada no mesmo dia. Essa sequência fática, reconhecida na sentença e não infirmada por prova técnica idônea em sentido contrário, evidencia que houve retardo no diagnóstico e, por conseguinte, na intervenção terapêutica adequada, com agravamento do risco à integridade física e à própria vida da paciente.

Não convence, por isso, a assertiva recursal de que o recorrente agiu dentro dos protocolos médicos ou de que inexistiria prova robusta de sua culpa. Em demandas dessa natureza, a aferição da negligência não depende de confissão do profissional ou de prova impossível, bastando a demonstração de que, diante do quadro concreto, a conduta adotada se revelou aquém do standard objetivo de cautela exigível.

Foi exatamente esse o juízo firmado na sentença, ao registrar que o atendimento limitou-se a medidas paliativas, voltadas ao alívio imediato dos sintomas, sem investigação minuciosa da causa da dor persistente, em cenário que recomendava aprofundamento diagnóstico célere.
A responsabilidade civil do médico, nesse contexto, emerge não de obrigação de resultado, mas da falha no cumprimento do dever de meio qualificado, traduzida na ausência de diligência proporcional à gravidade do caso.

Também não procede a alegação de inexistência de dano moral ou de ausência de comprovação do abalo extrapatrimonial. Explico.:

O dano moral, na hipótese, não decorre de mero inconformismo subjetivo da parte autora com a evolução do tratamento, mas do sofrimento efetivamente experimentado pela criança e por sua família em razão do atraso diagnóstico e da postergação da intervenção adequada, em contexto de agravamento clínico reconhecido pelo juízo de origem.

Ressalto que a infante permaneceu em sofrimento por período relevante, sem resolução do quadro, até que, em outro estabelecimento, a urgência foi prontamente detectada, culminando em cirurgia emergencial. Tal quadro ultrapassa, com folga, os limites do dissabor ordinário e configura ofensa concreta à esfera extrapatrimonial, sendo irrelevante, para esse fim, a ausência de intenção deliberada de causar dano, porquanto a responsabilidade reconhecida decorre de negligência, e não de dolo.

De igual modo, a insurgência subsidiária voltada à redução do quantum indenizatório não merece acolhimento, sobretudo porque a condenação originária foi arbitrada em patamar insuficiente o qual irei reformar para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo a sentença expressamente ponderado a necessidade de compensar a dor sofrida sem ensejar enriquecimento sem causa. E, considerada a gravidade dos fatos reconhecidos, a demora no diagnóstico, o risco agravado à saúde de paciente infantil e a aflição imposta à família, não se vislumbra, sob a ótica do apelo exclusivo do médico, excesso manifesto apto a justificar a redução pretendida. Ao revés, o valor fixado na origem revela-se incompatível com a extensão do dano tal como ali delineado.

Concluo destacando que o apelante não logra demonstrar erro de julgamento, tampouco infirmar a premissa fática central acolhida pelo juízo sentenciante, qual seja, a de que sua atuação profissional, inserida no contexto global do atendimento prestado à menor, foi negligente ao não promover com a urgência necessária a investigação diagnóstica e o encaminhamento adequado, contribuindo para o retardamento da intervenção cirúrgica e para o agravamento do sofrimento da paciente.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, ESTÉTICOS E LUCROS CESSANTES. ERRO MÉDICO . FALHA NO DIAGNÓSTICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS CONFIGURADOS . VALORES MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta por instituição hospitalar contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório formulado por paciente em razão de erro médico ocorrido durante atendimento em hospital mantido pela apelante. Reconheceu-se falha no diagnóstico de fratura no punho, levando à consolidação viciosa e perda de funcionalidade do membro, com condenação dos réus ao pagamento solidário de danos morais, estéticos, materiais e de lucros cessantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) apurar se houve erro médico capaz de gerar a responsabilidade civil da instituição hospitalar, com base na comprovação do dano, da conduta culposa e do nexo causal; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de danos morais e estéticos, diante da alegada desproporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do hospital, na condição de prestador de serviços médicos, é objetiva, nos termos do art . 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo exigível apenas a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo causal com os danos suportados. 4. O laudo pericial produzido nos autos, corroborado por provas documentais e testemunhais, atesta que a fratura existente no punho esquerdo do paciente já estava presente nas imagens radiológicas realizadas no primeiro atendimento, não sendo identificada pelo médico responsável, o que configura falha na prestação do serviço. 5 . A imobilização inadequada e a ausência de novo exame radiológico, conforme protocolos ortopédicos, contribuíram para a consolidação viciosa da fratura e a perda funci onal definitiva do membro. 6. A responsabilidade solidária da instituição hospitalar decorre da prestação do serviço em suas dependências e da vinculação contratual com o profissional, não afastada pela alegação de autonomia do médico. 7 . Os danos materiais e lucros cessantes foram corretamente fixados, com remessa à fase de liquidação de sentença, diante das despesas comprovadas e da incapacidade laborativa permanente constatada pelo perito judicial. 8. Os valores fixados a título de danos morais (R$ 15.000,00) e estéticos (R$ 20 .000,00) mostram-se proporcionais à extensão do dano, à gravidade da falha e à condição das partes, não sendo exorbitantes ou destoantes da jurisprudência. 9. A natureza filantrópica da instituição hospitalar não afasta a responsabilidade civil pelos danos causados, tampouco constitui excludente ou redutor automático da indenização. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A instituição hospitalar responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço médico realizado em suas dependências, inclusive quando o atendimento é prestado por profissional contratado sem vínculo empregatício formal . 2. A omissão no diagnóstico de fratura evidente em exame de imagem configura erro médico apto a ensejar indenização por danos materiais, morais, estéticos e de lucros cessantes, quando comprovado o nexo causal com a perda funcional do membro afetado. 3. Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da lesão e as circunstâncias do caso concreto . Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 402, 403; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, art. 14, caput e §4º . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.553.790/PE, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.10.2016, DJe 09 .11.2016; STJ, REsp n. 1.440 .721/GO, Relª. Min. Maria Isabel Gallo
(TJ-MG - Apelação Cível: 00040449520148130208, Relator.: Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G), Data de Julgamento: 19/08/2025, Câmaras Cíveis / 2º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 21/08/2025)

Mantém-se, assim, hígida a condenação os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral, majorados neste voto.

III – Recurso de Apelação Cível interposto pelo

Hospital e Maternidade Santo Agostinho.

No que se refere ao recurso de apelação interposto por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA. - EPP, a insurgência não comporta acolhimento.

O recorrente sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa, ao argumento de que documentos encaminhados por unidades hospitalares e pelo Município não teriam sido submetidos ao contraditório específico, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por se tratar de atendimento custeado pelo SUS, afirma a ausência de demonstração do nexo causal e da falha na prestação do serviço, e, subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado a título de dano moral. Nenhuma dessas teses, contudo, possui densidade jurídica suficiente para infirmar a conclusão alcançada na origem.

A preliminar de nulidade processual por ofensa ao contraditório não merece prosperar
. Explico.:

Ainda que o apelante afirme não ter sido intimado especificamente para manifestação sobre os documentos remetidos pelo Hospital Regional de Redenção, Hospital Santa Mônica e Município de Tucumã, não demonstra, de maneira concreta, qual prejuízo processual efetivo teria sofrido, nem indica fato novo decisivo, surpreendente ou tecnicamente insuscetível de enfrentamento no curso regular da demanda.

Em matéria de nulidade processual, vigora a diretriz segundo a qual não há invalidação sem demonstração de prejuízo efetivo. Além disso, a sentença não se funda em elemento estranho à controvérsia nem em fato absolutamente dissociado da causa de pedir, mas em documentos diretamente relacionados ao itinerário clínico da criança, os quais apenas corroboram a narrativa central já submetida ao contraditório desde o início do processo, qual seja, a demora no diagnóstico e no encaminhamento adequado da paciente, culminando na pronta identificação da urgência cirúrgica assim que ela chegou a outra unidade hospitalar. O que se percebe, em verdade, é inconformismo com a valoração da prova, e não supressão real de defesa.

Preliminar rejeitada.

Quanto a tese de que a natureza do atendimento, por ter sido prestado em hospital privado conveniado ao SUS, afastaria por si só o dever de indenizar ou conduziria à reforma da sentença. Não lhe assiste razão. Explico.:

Ainda que se reconheça, em tese, a particularidade jurídica do serviço prestado de forma complementar ao Sistema Único de Saúde, tal circunstância não elimina a incidência das regras gerais da responsabilidade civil nem exonera o estabelecimento hospitalar da obrigação de responder pelos danos derivados da falha comprovada no atendimento.

Nota-se que a discussão travada nos autos não exige, para sua solução, a adoção ou a rejeição do regime consumerista como premissa determinante, porque a sentença não assentou a condenação em automatismo de responsabilidade objetiva dissociado da prova dos autos; ao contrário, reconheceu, de forma expressa, a existência de negligência no atendimento médico-hospitalar, com retardo no diagnóstico e na intervenção terapêutica adequada, a partir do exame do acervo probatório produzido.

Assim, ainda que se adote a perspectiva defendida pelo recorrente, a conclusão não se altera, pois a condenação decorre da presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil, notadamente conduta omissiva culposa, dano extrapatrimonial e nexo causal.

No
mérito
, a sentença examinou com acuidade a moldura fática da demanda e concluiu, de forma motivada, que a criança permaneceu internada entre 27/07/2013 e 01/07/2013, sob atendimento dos requeridos, sem que houvesse investigação diagnóstica compatível com a gravidade e persistência dos sintomas apresentados.

O juízo de origem foi explícito ao registrar que, embora nem toda queixa abdominal intensa autorize, de imediato, a identificação segura de patologia grave, o conjunto de circunstâncias concretas do caso, especialmente a persistência das dores, a ausência de melhora clínica e a pouca idade da paciente, impunha atuação mais cautelosa, minuciosa e diligente por parte da equipe responsável. Não se tratava, portanto, de exigir infalibilidade da medicina, mas sim de exigir a adoção das providências razoavelmente esperadas diante de quadro progressivamente alarmante. Foi justamente essa insuficiência de investigação e a limitação do atendimento a medidas paliativas que levaram o magistrado sentenciante a reconhecer a negligência do médico e da equipe do hospital.

Vejamos trecho da sentença.:

“(...) Na hipótese dos autos, cinge-se a controvérsia acerca da regularidade do modo de proceder do preposto do requerido e da equipe do requerido, consistente na realização do atendimento médico prestado à autora que ficou internada em estado grave do dia 27/07/2013 até o dia 1º/07/2013, data em que a mãe da criança deslocou-se para Redenção.

Sob uma análise exclusivamente clínica determinadas queixas podem, a princípio, não indicar nada mais grave. No entanto, especialmente diante do relato de que o conjunto de dores era intenso e não cessava, essa circunstância deveria chamar a atenção para uma averiguação mais precavida.

Mesmo que naquela situação o exame clínico não fosse por si só sugestivo de alguma doença, as circunstâncias relatadas exigiam do profissional especializado uma maior investigação quanto à causa dos sintomas, requerendo, por exemplo, um simples e rápido exame de imagem para que naquele momento se pudesse descartar qualquer evidência mais séria. Afinal, o dever de tomar as precauções devidas e colher as informações necessárias para o adequado atendimento e tratamento do paciente é ínsito à sua atividade profissional.

Embora a medicina não seja uma ciência exata, ela trabalha com probabilidades, levantando evidências e considerando possibilidades. Nesse campo, quanto maior o aprofundamento, quanto maior o número de dados e informações de que se dispõe, mais eficiente será o diagnóstico e menores serão as chances de erro.

Desse modo, incumbia ao profissional médico prestar o melhor e o mais eficiente serviço realizando um atendimento completo e minucioso, ainda que o resultado final não fosse garantido, e não apenas adotar medidas paliativas tratando o sintoma imediato com remédios para alívio momentâneo de dor, gases e supostas viroses.

Em que pese a solicitação de encaminhamento ter sido feito pelo requerido, Dr. Veloso, na data de 01/07/2013 às 12:12 hs., trata-se de tempo deveras longo para a gravidade do caso da autora que já estava há 3 (três)dias sob os cuidados dos requeridos, o que não exime a responsabilidade do mesmo, que diante da gravidade do caso e da pouca idade da autora, poderia ter diligenciado para um diagnóstico mais rápido ou ter providenciado um encaminhamento de forma mais urgente como o caso requeria. (...)”

Sob tal perspectiva, não convence a alegação de ausência de nexo causal. O nexo, aqui, não está fundado em ilação abstrata, mas em sequência fática objetiva reconhecida pela sentença: a paciente permaneceu por dias sob os cuidados dos requeridos sem definição diagnóstica eficiente; posteriormente, ao chegar a Redenção e ser submetida a exame de imagem, teve prontamente constatada a urgência do caso, com necessidade de intervenção cirúrgica no mesmo dia.

Tal sucessão de acontecimentos evidência, com clareza suficiente, que houve retardo no diagnóstico e na adoção da conduta terapêutica adequada, circunstância que prolongou o sofrimento da infante e intensificou a angústia de seus familiares. Não se exige, para o reconhecimento do dever de indenizar, prova de que a demora tenha produzido resultado irreversível ou lesão permanente; basta a demonstração, presente nos autos, de que a conduta omissiva retardou a resposta médica devida e agravou o risco e o padecimento suportados.

A tese recursal, ao insistir na inexistência de nexo, pretende substituir a valoração judicial da prova por leitura unilateral dos fatos, sem, contudo, desconstituir a premissa central firmada na origem.

Também não procede a tentativa de cisão artificial entre a atuação do corpo clínico e a responsabilidade do hospital, como se o estabelecimento pudesse se eximir integralmente das consequências do atendimento prestado em suas dependências e sob sua estrutura assistencial.

Nesse ponto a sentença imputou responsabilidade aos requeridos em razão do atendimento globalmente considerado, assinalando expressamente a negligência dos requeridos no acompanhamento da paciente e o retardamento do diagnóstico cirúrgico. O hospital, enquanto unidade prestadora do serviço de saúde, não se desvincula do funcionamento de sua equipe, da organização do atendimento, da permanência da paciente em observação e da ausência de providências oportunas para esclarecimento do quadro. Mesmo quando a responsabilidade do nosocômio se conecta à atuação de seus profissionais, a prova produzida nos autos revela precisamente a falha assistencial ocorrida no ambiente hospitalar, em contexto no qual o estabelecimento integra a cadeia causal do evento danoso, não podendo transferir integralmente a terceiros a consequência de deficiência verificada no serviço prestado à menor.

Vejamos:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO PELO SUS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO SOFRIDO E A CONDUTA DO NOSOCÔMIO REQUERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I . Caso em exame1. Apelação Cível objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e estéticos e de pensão mensal vitalícia causados por suposta falha na prestação de serviços hospitalares. II. Questão em discussão2 .
A questão em discussão é saber se foi demonstrado o nexo causal entre os danos decorrentes de amputação de parte da perna esquerda do Autor por eventual falha no atendimento prestado no hospital Requerido. III. Razões de decidir3. Em relação à pretensão indenizatória pelo erro médico de serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), é objetiva a responsabilidade dos hospitais privados conveniados, sendo suficiente que a parte Autora comprove a existência do dano e do nexo causal entre esse dano e o serviço prestado
. 4. Conjunto probatório que revela o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo Apelante e a conduta do Apelado, que conduz ao dever de indenizar.IV. Dispositivo e tese5 . Apelação cível conhecida e provida. Tese de julgamento: "Sendo objetiva a responsabilidade do hospital por erro médico de serviço prestado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), demonstrado o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar.”_________Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art . 14 e 22.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.842 .529/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 18/12/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.819.527/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019; TJPR - 10ª Câmara Cível - 0003007-08 .2017.8.16.0026 - Campo Largo - Rel .: DESEMBARGADOR MARCO ANTONIO ANTONIASSI - J. 11.07.2024 .
(TJ-PR 00011887120168160155 São Jerônimo da Serra, Relator.: ana claudia finger, Data de Julgamento: 02/12/2024, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/12/2024)

No tocante ao dano moral, igualmente não há espaço para reforma em favor do apelante. Explico.:

O abalo extrapatrimonial resulta, no caso, do sofrimento concretamente imposto à criança e à sua família em decorrência da demora diagnóstica, da permanência em estado grave sem definição clínica adequada e da posterior constatação, em outra unidade, de que a hipótese era cirúrgica e urgente.

Cuida-se de situação que ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento ou a frustração ordinária inerente a intercorrências médicas comuns, conforme já exposto neste voto.

Restou demonstrado nos autos a grande aflição experimentada pela família ao assistir ao agravamento do quadro da infante, sem solução adequada durante a internação, configura dano moral indenizável em sua expressão mais evidente, tanto pela vulnerabilidade da vítima direta quanto pela intensidade do desgaste emocional imposto aos responsáveis. A sentença, ao reconhecer esse quadro, manteve-se estritamente aderente aos fatos demonstrados e aos pressupostos da responsabilidade civil.

Em relação a tese de redução do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 tampouco merece acolhida, uma vez que já firmei meu entendimento no apelo interposto pela genitora da menor, momento em que majorei o valor para reparação do dano moral no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este longe de ostentar exagero, revela-se moderado diante da gravidade concreta dos fatos reconhecidos.

O arbitramento levou em conta a necessidade de reparar o sofrimento experimentado sem propiciar enriquecimento indevido, observando os vetores da proporcionalidade e da razoabilidade. Não há descompasso manifesto que autorize intervenção redutora, sobretudo porque a hipótese envolve falha no atendimento de paciente infantil, com retardamento do diagnóstico e prolongamento de sofrimento físico e emocional.

A comparação isolada com precedente de outro tribunal, invocada pelo recorrente, não se presta, por si só, a demonstrar excesso, porquanto a fixação do dano moral depende das particularidades de cada caso concreto, das circunstâncias do evento danoso e da extensão do abalo efetivamente reconhecido nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer dos apelos recursais e, no mérito, negar provimento aos recursos de apelação interpostos por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTO AGOSTINHO LTDA. - EPP e ROMILDO VELOSO E SILVA
, bem como
dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA VITÓRIA ANDRADE HONÓRIO, representada por sua genitora, para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, mantidos, no mais, os demais termos da sentença. Em razão do resultado do julgamento e do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada, se for o caso, a suspensão de exigibilidade em relação à parte beneficiária da gratuidade da justiça.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2026